Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. NOME NÃO INCLUÍDO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “[...] determinar que a requerida TIM S/A se abstenha de tentar negociar a dívida de R$164,38 (ID 166796029), seja por meio da plataforma SERASA LIMPA NOME”.
3. A autora/recorrente alega que o registro de dívidas em seu nome no Serasa Limpa Nome, ainda que prescritas, influenciou negativamente o seu crédito, pugnando pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, a recorrida OI S.A. requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. E a recorrida TIM S.A. não apresentou contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). Na hipótese, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
6. A prova documental produzida comprovou que o nome da autora foi incluído em plataforma de negociação de débito e consulta "SERASA LIMPA NOME" (ID 54661318), o qual não tem natureza pública e não se caracteriza como cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, para os efeitos legais. Outrossim, não é possível deduzir que a inclusão do nome da autora na plataforma de negociação tenha ensejado a redução de seu crédito (score), mormente porque a autora possui outras dívidas negativadas (ID 54661319).
7. E não incluído o nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, configura-se que a cobrança de dívida, ainda que indevida ou prescrita, por si só, não atingiu atributos da personalidade da autora. Com efeito, o fato não gerou desdobramentos significativos e não ingressou na esfera de violação de direitos pessoais da parte, a justificar a reparação por dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1774339, 07627042220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
9. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, devidos aos patronos da recorrida OI, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.